Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAESB. VAZAMENTO. EDIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO PEDIDO INICIAL.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado determina a realização de prova pericial e concede prazo para as partes se manifestarem.
2. Cuida-se de ação em que o Autor, ora Apelante, atribui culpa à CAESB dos danos estruturais em edifício em razão de grave vazamento. 2.1. No entanto, a perícia técnica verificou o descumprimento de normas técnicas na construção do prédio. 2.2. Apurou também que o vazamento agravou o estado do imóvel.
3. Nesse caso, observa-se a culpa concorrente das partes, devendo a indenização pelos danos materiais ser na proporção da culpa de cada parte. 3.1. De acordo com jurisprudência dessa Corte, havendo concorrências de culpa entre a vítima e do fornecedor de serviços, haverá redução proporcional do valor da reparação proporcionalmente à circunstância.
4. No caso, deve a CAESB arcar com 1/3 (um terço) da quantia apurada para reparação do imóvel e do valor dos lucros cessantes verificados no laudo pericial, bem como dos lucros cessantes eventualmente apurados em liquidação de sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência proporcionais.